Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA DE CÂMBIO E CORRESPONDENTE. SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS PELA TAXA SELIC. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, adotada em nosso ordenamento, a presença dos pressupostos processuais – interesse e legitimidade – é aferida de acordo com a narração fática constante dos autos. 1.1. Possui legitimidade passiva a corretora de câmbio quando o autor narra que a correspondente, com quem contratou a compra e venda de moeda estrangeira, garantiu o negócio jurídico com base no contrato de prestação de serviços firmado entre ela e a corretora de câmbio.
2. Conforme comprovado nos autos, na data em que o consumidor contratou a correspondente da corretora de câmbio para compra de moeda estrangeira, aquela ainda estava vinculada a esta por força do contrato de prestação de serviços.
3. Tanto a corretora de câmbio, Apelante, quanto a correspondente diretamente contratada pelo consumidor participaram da cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária, nos termos preconizados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há provas de que o consumidor, por ato somente a si imputável, provocou os danos narrados nesta ação, tendo sido, em verdade, ludibriado pela correspondente da apelante. 4.1. Também não há razão para falar em culpa exclusiva de terceiros, pois, no caso, a terceira pessoa mencionada pela Apelante atuava no mercado como sua correspondente, o que atrai a responsabilização solidária. 4.2. Inaplicáveis, portanto, as hipóteses de exclusão de responsabilidade dos fornecedores previstas no Código de Defesa do Consumidor.
5. Tem prevalecido o entendimento no STJ de que a taxa de juros concernente às relações civis, quando não expressamente previstas no contrato e de acordo com o art. 406 do Código Civil, é a taxa SELIC.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido para substituir a correção monetária e os juros de 1% pela taxa SELIC. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.